Tribunal: CARF
Processo: 14474.000137/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000137/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
COMERCIO DE MADEIRAS DM LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/08/2004 a 30/11/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A correção
ineficiente ou inadequada impede a relevação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa isolada por descumprimento da obrigação acessória de informar,
em Gfip, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
Impugnado o lançamento, foram relevadas as multas relativas a Gfip cujas faltas
foram integralmente corrigidas até o prazo para apresentação da defesa (e-fls. 353 a 358).
O contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 363 e 364) alegando que as
informações constantes das Gfip correspondem ao que constou das folhas de pagamentos e que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000137/2007-87
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000137/2007-87

não teria tido acesso às folhas 13 e 15 do auto de infração para saber qual seria a divergência; por
isso, nem todas as Gfip foram corrigidas a tempo, pugnando pela relevação da multa com base
no § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A decisão recorrida analisou as retificações de Gfip e constatou que, nas Gfip de
08/2004 e de 10/2004 a 11/2005, persistia uma diferença na quantidade de segurados e, por essa
razão, entendeu que as faltas respectivas não teriam sido integralmente sanadas, mantendo o
lançamento daqueles períodos.
O recorrente não contestou a ausência de saneamento da falta, mas limitou-se a
dizer que não teria recebido as folhas 13 e 15 do auto de infração, onde estão discriminadas todas
as declarações incompletas identificadas pela Autoridade Lançadora e que motivaram o
lançamento, por isso não teria procedido à correção de todas as faltas. Registre que naquelas
folhas constaram também a quantidade de segurados que deveriam constar das Gfip.
Ocorre que o contribuinte tomou ciência do lançamento pessoalmente em
12/09/2007 (e-fl. 2), ocasião em que declarou haver recebido uma via do auto de infração e seus
anexos. Há, também, recibo assinado pela representante da empresa atestando o recebimento, em
meio digital, do auto de infração e seus anexos (e-fl. 17). Além disso, o próprio contribuinte
juntou cópia desses documentos à sua impugnação (e-fls. 34 e 36). Portanto, diante das provas
dos autos, não prospera a alegação de que não teria recebido as folhas 13 e 15 (e-fls. 14 e 16) do
processo nas quais estão bem apontadas as faltas identificadas pela Autoridade Fiscal.
Considerando que o contribuinte não comprovou a correção, a tempo, das
divergências na quantidade de empregados apontadas nas Gfip de 08/2004 e de 10/2004 a
11/2005, não é possível a relevação da multa.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital